Tribunal: TJDFT
Processo: 0701639-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDACPORT Gabinete do Des. Arquibaldo Carneiro Portela - Plantão Judicial de Segunda Instância CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0701639-06.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: RENATO ROCHA CARDOSO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL, HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de segurança recebido no Plantão Judicial de Segunda Instância. RENATO ROCHA CARDOSO DA SILVA impetra mandado de Segurança, com pedido de liminar, em face de suposto ato coator imputado à Excelentíssima SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, a qual teria se negado a ajustar a carga horária para os novos servidores aprovados no concurso público para o “Magistério Público e Assistência à Educação”, sob o argumento de não promover a redução. Diz que prestou o concurso público para o Magistério Público e Assistência à Educação, ao que se submeteu ao Edital no 31, de 30 de junho de 2022, promovido pelo Instituto Quadrix. Afirma que “destacando-se não somente ao lograr êxito no certame – mas, também, ao alcançar a primeira posição – viu-se a um passo de concretizar sua aprovação no cargo de Professor de Direito, restando apenas a formalização da posse.” Pondera que “o Impetrante, enquanto servidor do Distrito Federal, ocupante do cargo efetivo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, se encontra em uma situação singular em que, mesmo logrando aprovação e aptidão, se vê impedido de assumir o cargo de Professor de Direito, em razão da inflexibilidade administrativa.” Aduz que teria pleiteado junto a impetrada a redução da carga horária de 40 horas para 20 horas semanais, o que fez “respaldado na praxe habitualmente adotada no referido órgão”, o que lhe foi negado. Tece considerações acerca do cabimento da impetração, destacando que “o Poder Judiciário possui competência e autonomia para intervir em questões administrativas como última ratio, sem infringir o disposto na Carta Magna quanto à separação e harmonia dos poderes.” Aponta que haveria ilegalidade, porquanto direito do servidor a carga reduzida de 20 horas semanais, na forma do § 2o do artigo 9o da Lei Distrital n. 5.105/2013 Assevera que o periculum in mora decorre do fato que a posse do impetrante está agendada para o próximo dia 23/01/2023. Ao final requer: “a) Seja concedido, LIMINARMENTE, a tutela antecipada pleiteada, determinando a suspensão do ato que deu motivo ao pedido – sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos) reais por dia – a fim de que o Impetrante tenha o direito de tomar possa na data aprazada, bem como, que seja deferida a redução de carga horária pleiteada, uma vez que o § 2o, do artigo 9o da Lei Distrital n. 5.105/2013 e a jurisprudência asseguram ao o justo direito à redução de sua carga horária.” No mérito, pugna pela concessão da segurança, de modo que, confirmada a liminar, reconhecendo, definitivamente, o direito à posse do Impetrante, tal qual a redução da carga horária. Custas recolhidas (ID 55041430). É o breve relatório. Decido. De início, verifica-se que, apesar dos relevantes argumentos expostos pelo impetrante, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais previstas para o exame perante o Plantão Judicial de 2a Instância. Assim dispõe o § 1o do art. 4o da Portaria GPR no 3310 de 18 de dezembro de 2023: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; (...) § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense.” No caso em tela, conforme informado pelo próprio impetrante, a posse estaria agendada para o próximo dia 23/01/2024 (terça-feira), portanto, não se infere risco de perecimento do direito por aguardar ao exame do pedido liminar pela Relatora Natural, a em. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, durante o regular expediente forense de segunda-feira (22). Vale dizer, a negativa ao pedido de redução de carga, objeto da impetração, é datado do dia 16/01/2024 (ID 5504427), sendo certo que o impetrante sequer justifica alguma razão específica da interposição somente nesta data e perante o Plantão. Ora, a utilização do plantão não decorre de mera liberalidade ou escolha da parte, que opta por não realizar a impetração/interposição perante o Relator Natural, mas sim, da concreta necessidade e urgência que a situação dos autos impõe, por não ser possível aguardar o horário de expediente forense. Isso posto, em sede de plantão, deixo de conhecer da liminar. Com as cautelas de praxe e com urgência, remetam-se os autos à Relatora natural, a em. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA. Intimem-se. Brasília,19 de janeiro de 2024 DESEMBARGADOR ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA Plantonista